Tribunal: TJSP
Processo: 2034526-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos –

Ementa:
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000995982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034526-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Laura
Leite Pedrazzi Monteiro e outros e Agravado(s) São Paulo Previdência - Spprev e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2034526-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.949
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.949
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2034526-61.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTES: NAZARENO DE SOUZA (espólio) E OUTROS
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09 em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da
mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Preservação da coisa julgada. Consonância ao julgamento
proferido pelo STJ no Tema n.o 905 (REsp 1.495.146/MG)
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Nazareno de Souza
(espólio) e outros (fls. 1 / 4 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b Código de Processo Civil,
negou seguimento ao recurso especial por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada no rito dos recursos repetitivos REsp. n.
1.495.146/MG.
Alegaram os agravantes, em síntese, que a decisão agravada
se equivoca ao afirmar que o v. Acórdão estaria em harmonia com o
julgamento do Tema 905 do STJ, uma vez que esse tema teria afastado a
TR para correção monetária, preservando a coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2034526-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.949
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.040, inciso I do
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente a Coisa Julgada, em
relação aos Juros moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos
repetitivos nos autos do REsp. n. 1.495.146/MG, correspondente ao
Temas 905, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2034526-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.949
4
em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. Acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devida a preservação da coisa julgada e
aplicação imediata da lei 11.960, de forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, ainda, reprodução de trecho do v. Acórdão da
Turma Julgadora convergente à tese aplicada verbis:
Em que pese o esforço demonstrado pelo agravante, nos
argumentos tecidos em suas razões, a decisão guerreada não
comporta reparo.
Isso porque, no acórdão às fls. 107/117, de 2013, foi dado
parcial provimento ao reexame necessário, reformando-se
parcialmente a sentença (datada de 2010 fls. 90/105),
determinando-se a aplicação dos juros moratórios conforme
o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. O trânsito em
julgado se deu em 2015 (fl. 122).
Ora, havendo coisa julgada, por força da garantia
constitucional da indissolubilidade da coisa julgada material
e do princípio da estabilidade das relações jurídicas, o CPC
estabelece que eventual adequação do julgado às conclusões
exaradas pelo STF não ocorre de forma automática; ao
inverso, depende da propositura de ação rescisória, cujo
prazo decadencial tem como termo inicial o trânsito em
julgado da decisão proferida pelo STF (CPC, art. 535, §8o).
..........................................................................................
Não bastasse a existência de acórdão proferido pelo STF, em
julgamento de recurso afetado ao rito dos recursos
repetitivos, este Tribunal de Justiça também tem sólida
jurisprudência1 no sentido de que a tese de repercussão
geral, pela qual a Suprema Corte declara a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo, não produz a automática reforma ou rescisão de
decisões ou julgados anteriores, que tenham adotado
entendimento diferente. Para que ocorra modificação de
julgados anteriores, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação
rescisória. (Fls. 283/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2034526-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.949
5
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso (fls. 397/403) contra a decisão
que inadmitiu o recurso extraordinário, cuja competência para apreciação é
do Eg. Supremo Tribunal Federal.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)